Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705467-47.2024.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ORNELAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS INDEVIDAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais ajuizada por administradora condominial. A autora alegou ter sido vítima de golpe iniciado por ligação telefônica de supostos agentes bancários que, por meio de engenharia social, obtiveram indevidamente acesso às contas do condomínio, resultando em cinco transferências via TED, totalizando R$ 96.990,00, além de R$ 18,80 em tarifas. Requereu a condenação do banco à restituição dos valores. A sentença negou o pedido, atribuindo à própria autora a responsabilidade pela fraude, por ter fornecido informações sigilosas. A autora apelou, sustentando a responsabilidade objetiva do banco, a aplicação do CDC e a existência de falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude eletrônica perpetrada por terceiros configura fortuito interno a ensejar a responsabilização objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário diante da não adoção de medidas eficazes para prevenção de fraudes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre a autora e o banco caracteriza relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal. 4. A fraude narrada decorre de contato telefônico por meio de número que simulava o canal oficial do banco (spoofing), técnica conhecida de engenharia social, que induziu a vítima a compartilhar informações sensíveis. 5. As transações realizadas — cinco TEDs em curto espaço de tempo, com valores elevados e destoantes do perfil da conta — não despertaram qualquer mecanismo de alerta ou bloqueio por parte da instituição financeira. 6. A instituição financeira, enquanto detentora de tecnologia e especialista na atividade, tem o dever de implementar sistemas de detecção de operações atípicas, aptos a prevenir movimentações fraudulentas. 7. A falha em detectar movimentações completamente destoantes do padrão da conta revela má prestação do serviço e caracteriza fortuito interno, que integra o risco do empreendimento bancário. 8. O banco não comprovou ter adotado mecanismos eficazes de segurança nem afastou sua responsabilidade mediante demonstração de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. 9. A jurisprudência do STJ (Súmula 479 e AREsp 2.319.731/RJ) e do TJDFT reconhece a responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes oriundas de engenharia social, por se tratarem de riscos inerentes à atividade bancária. 10. Configurada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição integral dos valores subtraídos, com correção monetária desde a data da transferência e juros moratórios a contar da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a operação em questão se refere à conta utilizada para a gestão da renda e dos custos operacionais do condomínio. Aponta que a recorrida não é a destinatária final, mas os condôminos são. Suscita dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo; c) artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a inversão do ônus probatório determinou ao insurgente a produção de prova impossível. Reitera que a conta bancária era utilizada para o recebimento de valores pelo condomínio, bem como pagamento das despesas regulares, o que justifica a existência de limites de transação superiores àqueles disponibilizados a pessoas físicas. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 2o do Código de Defesa do Consumidor, 373, §1o, do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. AUSÊNCIA. VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. De acordo com a orientação emanada da Súmula no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A responsabilidade da instituição financeira somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Na hipótese, para modificar a conclusão do acórdão recorrido, de que não houve falha na prestação dos serviços bancários, e, sim, culpa exclusiva da vítima, seria indispensável reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames da Súmula no 7/STJ. 4. A incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por qualquer das alíneas do permissivo constitucional. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.208.836/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015